Tribunal: TJMT
Processo: 1049702-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049702-49.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMPRIMENTO DO PRAZO DE INSPEÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1122 DO STJ. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de rodovia federal contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação regressiva, condenando-a ao pagamento de indenização por acidente causado por animal na pista, sob alegação de contradição no julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão ao reconhecer a responsabilidade da concessionária, apesar do cumprimento dos prazos contratuais de inspeção previstos no Programa de Exploração da Rodovia – PER, e à luz da jurisprudência do TJMT e do art. 936 do CC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há contradição no acórdão que, ao analisar o cumprimento do prazo de inspeção pela concessionária, conclui que tal fato, por si só, não é suficiente para eximir sua responsabilidade pelos danos causados por animal na pista de rolamento.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia pelos danos causados por animais na pista decorre do dever de manter a via em condições seguras de tráfego, sendo o risco inerente à atividade desenvolvida, conforme entendimento consolidado no Tema 1122/STJ.

6. A identificação do proprietário do animal não afasta a responsabilidade da concessionária, pois o dever de fiscalização e manutenção da segurança da rodovia permanece independentemente da eventual responsabilidade concorrente de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 936.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.911.633/SP (Tema 1122), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível no 1049702-49.2024.8.11.0041, manteve a sentença que julgara procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a embargante ao pagamento de R$ 143.951,76, relativos ao valor indenizado à transportadora em razão de acidente ocorrido em 25/10/2023, na BR-163, decorrente da invasão de animal bovino na pista (cf. id. no 314070851).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o cumprimento do prazo contratual de inspeção da rodovia não seria suficiente para eximi-la da responsabilidade, pois entende que a jurisprudência do TJMT reconhece a idoneidade do relatório de inspeção como elemento capaz de afastar o nexo causal em situações semelhantes. Afirma que restou demonstrado nos autos que foram observados os parâmetros do Programa de Exploração da Rodovia – PER, que prevê inspeções a cada 90 minutos, e que, na data do acidente, a concessionária havia cumprido regularmente tal obrigação.

Argumenta, ainda, que não há previsão contratual que imponha à concessionária a obrigação de construir cercas ao longo dos 850 km concedidos, tampouco de impedir de forma absoluta a invasão de animais na pista, sendo inaplicável a fundamentação lançada no acórdão. Sustenta que a responsabilidade pelo evento deve ser atribuída ao proprietário do animal, devidamente localizado, nos termos do art. 936 do Código Civil, afastando-se, assim, o dever de indenizar da concessionária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada e reformar o acórdão embargado, julgando improcedentes os pedidos da ação regressiva (cf. id. n° 315831377).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n°

318287868, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, a embargante alega contradição no acórdão quanto à análise do cumprimento do prazo de inspeção da rodovia, sustentando que o acórdão estaria em contradição com a jurisprudência do próprio TJMT, que reconheceria o cumprimento do prazo de inspeção como medida suficiente para afastar o dever de indenizar.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao cumprimento do prazo de inspeção pela concessionária, concluindo que tal fato, por si só, não é suficiente para eximir sua responsabilidade pelos danos causados por animal na pista de rolamento.

Conforme consignado no acórdão, "
o cumprimento do prazo contratual de inspeção da rodovia não é suficiente para eximir a concessionária de sua responsabilidade, pois o risco de invasão de animais na pista é inerente à atividade e exige medidas preventivas eficazes como a instalação e manutenção adequada de cercas ao longo da rodovia, a criação de passagens de fauna e a sinalização apropriada
".

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1122, que fixou a tese de que "
as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
".

Portanto, não há contradição nessa afirmação, pois a suposta divergência entre o entendimento adotado no acórdão e outros julgados deste Tribunal não configura contradição interna do julgado, mas sim divergência jurisprudencial, que pode ser objeto de outros recursos, mas não de embargos de declaração.

Quanto à alegação de que as obrigações contratuais estabelecidas no PER não exigem da concessionária a construção de cercas ao longo da rodovia, o acórdão não afirmou que tal obrigação estaria expressamente prevista no contrato de concessão.

O que se afirmou foi que o risco de invasão de animais na pista é inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, exigindo medidas preventivas eficazes, dentre as quais se incluem, exemplificativamente, a instalação e manutenção adequada de cercas, a criação de passagens de fauna e a sinalização apropriada.

Como se sabe, a responsabilidade objetiva da concessionária decorre do dever de manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, incluindo a adoção de medidas para impedir o acesso de animais à pista, independentemente de previsão contratual específica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

No que se refere à identificação do proprietário do animal, o acórdão foi claro ao afirmar que tal fato não afasta a responsabilidade da concessionária, pois "
a responsabilidade da concessionária subsiste mesmo quando identificado o dono do animal, pois decorre do dever de manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, incluindo a adoção de medidas para impedir o acesso de animais à pista
", inclusive sedimentada no Tema 1122, do STJ.

Logo, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025